Tribunal: TJDFT
Processo: 0710307-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Processo : 0710307-68.2021.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na indisponibilidade de vaga em UTI. A liminar foi apreciada e deferida parcialmente no plantão judicial[1], para, em conformidade com a Recomendação-CEDS 01/2021 e a Recomendação-CNJ 92/2021, determinar à autoridade coatora que inclua a impetrante na lista de espera da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, devendo a internação da paciente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suporte apropriado para tratamento do seu quadro clínico observar a ordem de disponibilidade e de prioridade clínica definida e aferida pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. Consta que a paciente foi admitida em leito de UTI no Hospital de Campanha de Santa Maria em 14.04.2021. Todavia, comparece aos autos o advogado para informar o falecimento da impetrante[2], ocorrido na data de 24.04.2021, conforme cópia da certidão de óbito anexada[3]. Considerando que o pedido de internação em leito de UTI constitui direito personalíssimo do autor da ação e, portanto, intransmissível, a morte da impetrante acarreta a extinção do feito, sem resolução do mérito, sobretudo porque, tendo a pretensão direcionada unicamente ao Estado, presume-se ausente efeito patrimonial da decisão liminar. A propósito, confira-se o aresto desta Corte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. MORTE DA IMPETRANTE. DIREITO INTRANSFERÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. 1. O Secretário de Saúde é parte legítima para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança, impetrado com a finalidade de obter vaga em leito de UTI em hospital público. 2. O falecimento da impetrante conduz à extinção do processo, por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar. 3. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. (Acórdão 1019521, 07017650320178070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, julgado em 22/5/2017, DJe 9/6/2017) Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IX, do CPC. Custas, se houver, pelo espólio da impetrante. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 24739682. [2] Id. 25754457. [3] Id. 25754458.